Tribunal: TJDFT
Processo: 0746938-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE RIGOR. ASSINATURA AUTENTICÁVEL. ICP-BRASIL. VALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença, sem resolução do mérito, de indeferimento da petição inicial, fundamentada na suposta irregularidade da representação processual.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial para que fosse regularizada a representação processual, recolhidas as custas processuais e comprovado o cumprimento da obrigação; (ii) a parte autora recolheu as custas processuais, demonstrou a validade da assinatura digital do mandato, com ICP-Brasil e apresentou prova documental relativa à origem do débito; (iii) o e. Juízo de origem proferiu sentença, sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de emenda à petição inicial (CPC, arts. 321 e 485, inc. I).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo à míngua de procuração ad judicia assinada com certificado digital emitido pela ICP-Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o, não obsta a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, incluindo aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
5. O ICP-Brasil (infraestrutura de chaves públicas para o Brasil), como um sistema de emissão de certificados digitais, confere a presunção de autenticidade, entretanto, as assinaturas emitidas fora do sistema são válidas, quando assinadas entre particulares.
6. A recusa em aceitar a procuração eletronicamente assinada externa não apenas um obstáculo ao acesso à justiça (não evidenciada a clara falta de autenticidade da assinatura digital), como também certo descompasso com a evolução normativa e tecnológica. Primazia ao julgamento de mérito e cooperação (CPC, artigos 4o e 6o). Precedentes desta Corte de Justiça. Patente o prejuízo processual à apelante. Configurado o “error in procedendo”.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida. Sentença desconstituída.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 321, 369, 440, 441, 485, inc. I; CC, art. 104 e 107; MP n.o 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei n.o 14.063/2020 e Lei n.o 14.620/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916219, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 16/09/2024. Acórdão 1858599, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe: 27.05.2024. Acórdão 1984415, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 09/04/2025.